Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO PELA PARTE NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de débito automático em conta bancária, relativo a contratos de empréstimos celebrados entre as partes.
2. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme previsão da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos automáticos como forma de pagamento previamente pactuada.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único.
5. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual.
6. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva.
7. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022).
9. O cancelamento da autorização de débito automático, nas circunstâncias descritas, implicaria desconstituição de atos jurídicos perfeitos, em violação à autonomia da vontade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
10. Em razão da improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.